Tribunal: STF
Processo: HC 207610
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Evandro Ribeiro dos Santos Junior, assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 674.507 /SP (documento eletrônico 6).



    A impetrante sustenta, em síntese:



    “[o] agravado encontra-se cumprindo pena em regime aberto. 



    Realizada a audiência admonitória, os autos foram remetidos à comarca de Itaquaquecetuba, para fiscalização do regime aberto. 



    Tentou-se a intimação do sentenciado em endereço desatualizado, para início da fiscalização, restando a diligência negativa.



    […]



    No caso dos autos, a Defesa informou o novo endereço, que já fora declinado pelo sentenciado nos autos do conhecimento, requerendo fosse ele intimado. 



    O d. juízo, como de rigor, deferiu a diligência e determinou a expedição de mandado de intimação. 



    O d. Promotor, contudo, agravou, entendendo que a sustação do RA deve ocorrer antes da intimação do sentenciado no endereço mais recente. 



    A não intimação do sentenciado, ou ao menos a concessão de prazo para a Defesa contatar o agravante, para que se justifique e, assim, possa obstar a medida extrema da prisão, constitui patente ilegalidade, de modo que o d. juízo de piso agiu com inegável acerto” (págs. 2-5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “seja determinada a manutenção do paciente em Regime Aberto, até o julgamento deste writ, salvo novo motivo para sustação. 



    […]



    No mérito, requer-se a cassação do acórdão, revogando-se a sustação cautelar do RA dada a inexistência de constatação de descumprimento de qualquer obrigação do regime aberto” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] regressão de regime prisional está devidamente alicerçada no art. 118, I, da Lei de Execuções Penais, que determina a sujeição da execução penal à forma regressiva quando o condenado praticar falta grave” (HC 190.787/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME ABERTO. COMUNICAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. FRUSTRAÇÃO DOS FINS DA EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator, quando a decisão monocrática for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo" (HC n. 455.461/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019).



    3. Na hipótese, o agravante teria praticado falta grave, uma vez que descumpriu as condições do regime aberto, deixando de comunicar ao Juízo seu endereço atualizado; frustrando, por conseguinte, os fins da execução. Com efeito, mesmo informado pela Defensoria Pública o endereço para intimação do agravante e expedido o respectivo mandado de intimação para o endereço referido, a diligência deixou de ser cumprida ante a não localização do agravante, o que permitiu a sua regressão cautelar e pode ensejar o eventual reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 50, V, da Lei de Execução Penal.



    4. Agravo regimental desprovido”(pág. 1 do documento eletrônico 6).



    Conforme se verifica, o decisum da Sexta Turma do STJ não destoa a referida jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão.



    Isso, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pedido cautelar. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator